Tribunal: TJMT
Processo: 1039065-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039065-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BARBARA GEANNY DE MELO ROSA - CPF: 703.241.401-00 (APELADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Da análise dos autos, verifica-se que a apelante/ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta do consumo real ou culpa exclusiva do consumidor pela irregularidade verificada, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

II - Ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que os critérios utilizados para fixar o valor arbitrado a título indenizatório não foram devidamente obedecidos, assim, merece reforma o montante para que seja fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1039065-49.2018.8.11.0041 interposto por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO contra sentença proferida nos “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR” onde litiga com BARBARA GEANNY DE MELO ROSA perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 152592370 o magistrado a quo julgou procedente a pretensão inserta na inicial para obrigar a requerida ao reparo no hidrômetro – vazamento ramal de entrada, confirmando a tutela liminar anteriormente deferida, assim como determinar que a concessionária proceda com a revisão de eventuais consumos abusivos registrados no período do vazamento (restabelecimento do dia 8/10/2018 até o efetivo reparo feito pela requerida); outrossim, condenou a requerida ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença, com juros contados do evento danoso (súmulas 54 e 362 do STJ), somado ao reembolso das despesas materiais, concernentes à multa de R$ 3.000,00 (cláusula 23 do contrato de locação rescindido pela ausência de disponibilização do fornecimento de água), às despesas dos serviço de encanador R$ 200,00 (duzentos reais) e despesas materiais no importe de R$ 18,71 (dezoito reais e setenta e um centavos).

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 152592372 que conforme conjunto probatório apresentado em defesa, em vistoria realizada por prepostos da empresa, não fora detectado nenhum vazamento de responsabilidade desta, sendo que a perícia realizada fora feita em hidrômetro diferente ao da época dos fatos, visto que houve substituição daquele. O Hidrômetro foi substituído em duas oportunidades – 10/2018 (Y18S579874) e 02/2019 (Y18S644212). Portanto, a perícia na qual o d. Juízo a quo se baseou, se quer fora realizada no hidrômetro acometido pelos fatos narrados na inicial, sendo certo que a recorrente promoveu com as substituições em caráter preventivo e atendendo as solicitações da recorrida, contrariando o que entendeu a Nobre Juíza, restando evidente que a Concessionária não se manteve inerte no período contestado;

Aduz que a falta de água reclamada foi provocada pela má instalação interna (vazamentos e obstruções) no imóvel da recorrida, ainda que o cavalete naquela oportunidade se encontrasse erroneamente instalado na parte interna do imóvel, a responsabilidade por vazamentos INTERNOS não é da recorrente. Conforme Ordens de Serviço colacionada acima e analisada pelo Sr. Perito, quando os prepostos da recorrente realizaram a vistoria no imóvel, foi constatado que não havia vazamento nas conexões do cavalete;

Afirma que os problemas relatados foram provocados pela má instalação interna e até mesmo pela não realização da conexão da perna negativa ao cavalete antigo (interno). Logo, inversamente às pretensões da recorrida, não havendo qualquer irregularidade de responsabilidade da Concessionária, não há que se falar em falha na prestação do serviço;

Requer a esse egrégio Tribunal de Justiça que se digne conhecer e prover a presente apelação, devendo, por conseguinte, ser reformada a r. sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista a legalidade das condutas da Concessionária recorrente, com a consequente alteração nos ônus sucumbenciais, ou, em pedido sucessivo, a extirpação dos danos morais ou sua minoração.

Contrarrazões sob ID. 152592375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por BARBARÁ GEANNY DE MELO ROSA, doravante denominado recorrido, em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida ser proprietária do imóvel residencial situado na Rua Rio Araguaia, Quadra 29, n. 37, Bairro Grande Terceiro, nesta capital, mantendo relação jurídica com a empresa requerida através da unidade consumidora n. 37273, hidrômetro n. Y10L670777, conforme fatura de consumo registrada em nome de seu genitor.

Aduziu que no mês de julho/2017 o imóvel ficou desocupado, razão pela qual contatou a requerida solicitando desligamento da matrícula, momento no qual foi informada pela atendente que não seria possível, devendo a consumidora proceder com o pagamento mensal da tarifa mínima de R$ 59,39 (cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos). Afirmou que deixou de proceder ao pagamento do consumo mínimo registrado, para solicitar a religação quando ocorresse nova ocupação do imóvel.

Relatou que no mês de outubro/2018 firmou contrato de locação com a senhora Francisca Gonçalves de Sousa, comparecendo na empresa requerida no dia 8/10/2018 e procedeu ao pagamento das faturas pendentes, com subsequente solicitação de restabelecimento do fornecimento de água no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contudo, não houve o religamento.

Argumentou que no dia 12 de outubro de 2018 o preposto da ré compareceu no imóvel e informou que constava vazamento, mediante protocolo, foi substituído o relógio, mas permaneceu sem o recebimento de água na residência, posteriormente, segundo os prepostos da requerida o vazamento ocorria após cavalete, devendo ser contratado encanador particular, por “problema no ramal de entrada que estava quebrado”.

Registrou a ausência de fornecimento de água por mais de 12 (doze) dias, motivo pelo qual sua inquilina rescindiu o contrato de locação.

O juiz a quo julgou a ação procedente para obrigar a requerida ao reparo no hidrômetro – vazamento ramal de entrada, assim como determinar que a concessionária proceda com a revisão de eventuais consumos abusivos registrados no período do vazamento (restabelecimento do dia 8/10/2018 até o efetivo reparo feito pela requerida); outrossim, condenou a requerida ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, somado ao reembolso das despesas materiais, concernentes à multa de R$ 3.000,00 (cláusula 23 do contrato de locação rescindido pela ausência de disponibilização do fornecimento de água), às despesas dos serviço de encanador R$ 200,00 (duzentos reais) e despesas materiais no importe de R$ 18,71 (dezoito reais e setenta e um centavos).

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

A tese recursal funda-se no pedido de reforma da sentença para julgar a ação improcedente, diante da afirmação de que o vazamento foi provocado pela má instalação interna (vazamentos e obstruções) no imóvel da recorrida.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Pelo deslinde processual, vê-se que houve realização de perícia judicial (ID. 152592363 - Pág. 1) quanto o objeto da lide, em que se concluiu o seguinte:

“(...)

8. CONCLUSÃO Por fim, alcançados os procedimentos anteriormente listados, considerando os documentos e informações acostadas aos Autos e após a realização de vistoria técnica in loco, CONCLUI-SE:

I. O imóvel objeto da lide situado à Avenida Rio Araguaia n.o 37 quadra 29, Bairro Grande Terceiro possuía dois equipamentos hidrômetros instalados com fornecimento de água ativo e leitura sendo realizada pelo HD localizado na parte externa do imóvel.

II. A reclamação refere-se à vazamento identificado na matrícula da parte Requerente no ano 2018, para conserto contratou profissional que constatou que o problema ocorreu na parte externa no ramal de ligação.

III. Após todas as análises realizadas, CONCLUI-SE que, o vazamento ocorreu na calçada do imóvel, e o equipamento medidor encontrava-se na data em questão na parte interna, desta forma antes do cavalete, sendo de responsabilidade da Parte Requerida”

Verificou-se que existe vazamento na calçada do imóvel, e o equipamento medidor encontrava-se na parte interna (antes do cavalete), ou seja, de responsabilidade da concessionária/recorrente.

Da análise dos autos, percebe-se que a apelante/ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta do consumo real ou constatação da irregularidade, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

As incongruências noticiadas denotam que houve cobrança e interrupção indevida de fornecimento de água.

Houve o esclarecimento pericial acerca do excesso de consumo exigido também:

“(...)

1) Informe o Senhor Perito acerca do alegado excesso de consumo híbrido e a legalidade das faturas questionadas na inicial, bem como se o noticiado aumento de consumo de água na residência da parte autora decorre de falha na prestação de serviço da parte requerida ou, se são ou não devidas às faturas de fornecimento de água descriminadas na inicial.

RESPOSTA 1 – O objeto da perícia versa identificar a responsabilidade do vazamento constatado no imóvel da Parte Requerente, tendo sido identificado que o mesmo ocorreu na calçada, antes do equipamento medidor, sendo, portanto, de responsabilidade da parte Requerida.”

De outra sorte, apesar das suposições trazidas pela recorrente em seu petitório a despeito da desqualificação do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição juntada nos autos pelo experto.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Em sede recursal a parte apelante sustenta “má instalação interna (vazamentos e obstruções) no imóvel da recorrida” contudo, sem comprovar documentalmente a referida versão.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

O dano moral no presente caso é inquestionável, cabendo verificar o valor da condenação a título de danos morais, resta sopesar o montante fixado.

Vale registrar que a indenização nestes casos deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, o magistrado deve pautar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer a vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

À vista disso, ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que os critérios utilizados para fixar o valor arbitrado a título indenizatório não foram devidamente obedecidos, assim, merece reforma o montante para que seja fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para minorar a indenização de cunho moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023